Tribunal: TJES
Processo: 0002356-86.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002356-86.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO GOMES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002356-86.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDICLEI LUCINDO DE JESUS, ROBSON BARROS PINHEIRO, MARCELO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, F.L.V TRANSPORTES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE INFORMANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DAS MAJORANTES. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DE EDICLEI LUCINDO DE JESUS DESPROVIDO. RECURSOS DE MARCELO GOMES E ROBSON BARROS PINHEIRO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Foram interpostas apelações criminais contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público e condenou três acusados como incursos no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

O réu Ediclei Lucindo de Jesus foi condenado a 09 anos de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial fechado; Marcelo Gomes a 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial fechado; e Robson Barros Pinheiro à mesma pena e regime de Marcelo.

A defesa de Ediclei pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, substituição da pena por restritivas de direitos e isenção das custas.

A defesa de Marcelo buscou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação mais benéfica da atenuante da confissão.

A defesa de Robson requereu o redimensionamento da pena-base, a alteração da fração aplicada à confissão e à majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do CP, além da isenção da multa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação de Ediclei Lucindo de Jesus ou se é cabível sua absolvição; (ii) saber se é possível o reconhecimento de participação de menor importância a Ediclei; (iii) saber se as penas de Marcelo Gomes e Robson Barros Pinheiro devem ser redimensionadas, especialmente quanto à pena-base e à fração da confissão espontânea; (iv) saber se cabe isenção da pena de multa e das custas processuais aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela nota fiscal da carga, pela prova oral e pela confissão de corréu.

9. Quanto a Ediclei, a vítima o reconheceu no momento da liberação, e seu vínculo com a carga evidencia ciência prévia da empreitada criminosa, afastando a tese absolutória. Igualmente, não cabe o reconhecimento da participação de menor importância, pois sua atuação foi determinante.

10. O pleito de substituição da pena por restritivas de direitos não encontra amparo, dado que a pena supera o limite previsto no art. 44 do Código Penal.

11. No tocante a Marcelo e Robson, a fixação da pena-base acima do mínimo legal mostrou-se idônea, pois a culpabilidade de ambos extrapolou as elementares do tipo penal, diante da intensa gravidade da conduta.

12. Entretanto, a fração aplicada à confissão espontânea merece reparos, de modo a resultar em atenuação maior, reduzindo as penas definitivas para 8 anos e 6 meses de reclusão.

13. A fração das majorantes aplicadas foi mantida, considerando a gravidade concreta da restrição da liberdade da vítima e a superioridade numérica dos agentes.

14. Quanto ao pedido de isenção da pena de multa e das custas, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ é no sentido de que tais obrigações decorrem automaticamente da sentença condenatória, sendo eventual revisão possível apenas na execução penal.

15. Jurisprudência citada: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444/STJ). TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/05/2016.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso de Ediclei Lucindo de Jesus desprovido.

17. Recursos de Marcelo Gomes e Robson Barros Pinheiro parcialmente providos para redimensionar as penas, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: A condenação por roubo majorado, com restrição da liberdade da vítima, é mantida quando o conjunto probatório comprova a autoria, não sendo cabível absolvição nem reconhecimento de participação de menor importância. A fração da atenuante da confissão espontânea deve guardar proporcionalidade com a exasperação da pena-base. A hipossuficiência do réu não afasta a imposição da pena de multa e das custas processuais, que podem ser discutidas apenas na execução penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 29, § 1º; art. 44; art. 59; art. 68, parágrafo único; art. 157, § 2º, incisos II e V.

Código de Processo Penal, art. 386, incisos V e VII.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 444.

STJ, HC 456.096/RJ, j. 02/08/2018.

TJES, Apelação 47120099800, Rel. Ney Batista Coutinho, 1ª Câmara Criminal, j. 04/05/2016.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos dos apelantes Robson e Marcelo e negar provimento ao apelo de Ediclei, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por Ediclei Lucindo de Jesus, Marcelo Gomes e Robson Barros Pinheiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público Estadual e os condenou como incursos no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Ediclei Lucindo de Jesus foi condenado à pena de 09 anos de reclusão, 300 dias-multa, regime inicial fechado; Marcelo Gomes à pena de 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 300 dias-multa, regime inicial fechado e Robson Barros Pinheiro foi condenado à pena de 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 300 dias-multa, regime inicial fechado.

A defesa de Ediclei Lucindo de Jesus requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal), sustentando ausência de comprovação de sua participação no planejamento ou execução do crime. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

A defesa de Marcelo Gomes busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade. Requer, ainda, a alteração da fração aplicada à atenuante da confissão para patamar mais benéfico.

A defesa de Robson Barros Pinheiro pleiteia, igualmente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a fundamentação utilizada configura
bis in idem
. Postula a alteração da fração aplicada à atenuante da confissão e à causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. Requer, por fim, a isenção da pena de multa, em razão da alegada hipossuficiência econômica.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da condenação e das penas impostas.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, titular da 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002356-86.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDICLEI LUCINDO DE JESUS, ROBSON BARROS PINHEIRO, MARCELO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, F.L.V TRANSPORTES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637
Advogado do(a) APELANTE: MAYCON COSTA DE OLIVEIRA - ES29056-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por Ediclei Lucindo de Jesus, Marcelo Gomes e Robson Barros Pinheiro, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a denúncia do Ministério Público Estadual e os condenou como incursos no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Ediclei Lucindo de Jesus foi condenado à pena de 09 anos de reclusão, 300 dias-multa, regime inicial fechado; Marcelo Gomes à pena de 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 300 dias-multa, regime inicial fechado e Robson Barros Pinheiro foi condenado à pena de 08 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, 300 dias-multa, regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, em 23/05/2017, por volta das 04h, na BR-262, próximo à entrada do Bairro Bom Pastor, em Viana/ES, os denunciados, agindo em conjunto e com divisão de tarefas, subtraíram, mediante grave ameaça e restrição de liberdade, o caminhão Volkswagen 8160, placa OVI-1942, carregado com carnes e outros alimentos do Frigorífico Minerva, além da carteira do motorista Sebastião Jorge Soares Viana, contendo R$ 30,00, e seu aparelho celular.

Narra-se que Ediclei teria repassado informações sobre o transporte da carga, Robson e outro indivíduo não identificado teriam abordado o motorista e assumido a condução do veículo, enquanto Marcelo teria transportado parte da carga em um Fiat Fiorino branco.

A vítima permaneceu sob o poder dos autores por aproximadamente 12 horas, sendo libertada por volta das 16h.

A defesa de Marcelo Gomes busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade. Requer, ainda, a alteração da fração aplicada à atenuante da confissão para patamar mais benéfico.

A defesa de Robson Barros Pinheiro pleiteia, igualmente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a fundamentação utilizada configura
bis in idem
. Postula a alteração da fração aplicada à atenuante da confissão e à causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. Requer, por fim, a isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica.

A defesa de Ediclei Lucindo de Jesus requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas (artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal), sustentando ausência de comprovação de sua participação no planejamento ou execução do crime. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP,) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção das custas processuais.

A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição da liberdade (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) está suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/10), pela nota fiscal da carga (fl. 11), pela prova oral colhida em juízo e pela confissão parcial de corréu.

A autoria, no que toca aos apelantes Marcelo Gomes e Robson Barros Pinheiro, é incontroversa.

Robson confessou expressamente a participação no assalto, descrevendo sua atuação na abordagem e condução do caminhão, bem como a de Marcelo no transporte da carga subtraída.

Quanto a Ediclei Lucindo de Jesus, a denúncia lhe atribui o papel de informante sobre o trajeto e o horário da carga, tendo sido visto pela vítima no momento da liberação, encostado ao caminhão.

A vítima, Sebastião Jorge Soares Viana, em juízo, declarou (fl. 144):

“
(...) Que trabalhava para a empresa FLV Transportes; que a carga que o depoente transportava era de carnes; que costumava sair as 3h30 de casa, se dirigia à empresa, buscava o caminhão, carregado, e ligava para o patrão, para que este acionasse o funcionário, que o depoente o buscaria em sua residência; que ligou para Vithor às 3h50, pedindo para que ele ligasse para Ediclei, o seu ajudante, dizendo que o buscaria; (...) que nesse dia, Ediclei não estava no local combinado quando o depoente chegou; que o depoente ficou aguardando Ediclei e, enquanto ele não chegava, desceu do caminhão para urinar; que quando terminou de urinar, no retorno ao caminhão, foi abordado por duas pessoas; que essas pessoas o empurraram para a cabine do caminhão e disseram: ‘não olhe para trás, é um assalto, fique tranquilo que não queremos nada seu, apenas a carga e você vai com nós. Amarra o motorista’; (...) que ficou sob o poder dos indivíduos das 4h às 16h; que no momento em que retiraram o capuz do depoente, foi possível ver o Ediclei; que o depoente questionou Ediclei, dizendo ‘ué Ediclei, o que é isso?’; que até aquele momento não havia visto Ediclei; (...) que melhor esclarecendo, viu o Ediclei quando retiraram o capuz; que Ediclei estava encostado no caminhão; (...)”.

Na fase inquisitorial (fls. 17/19), afirmou:

“
(...) Após ouvir o cantar dos pneus, o declarante andou conforme os bandidos mandaram e visualizou o caminhão e seu ajudante EDICLEI parado ao lado do caminhão; que o declarante disse para EDICLEI ‘rapaz, que merda hein’; que não falou nenhuma palavra e nem o declarante perguntou a ele o que havia ocorrido (...)”.

A confissão de Robson, por sua vez, merece destaque, pois, embora admita a prática do crime com Marcelo, nega que Ediclei tenha repassado informações, sustentando que este seria vítima.

Contudo, o conjunto probatório — especialmente a prova oral — revela elementos suficientes para manter a condenação de todos os apelantes.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que as provas analisadas em conjunto, evidenciada pela presença de Ediclei no momento da liberação da vítima, somada à narrativa de que ele deveria estar na viagem como ajudante, indica que sua atuação não foi meramente casual, não havendo amparo para a absolvição.

Subsidiariamente, a defesa de Ediclei requer o reconhecimento da participação de menor importância. Todavia, a jurisprudência do STJ exige prova de atuação secundária e acessória, que não tenha influído decisivamente na execução.

No caso, embora não tenha atuado diretamente na subtração, o contexto indica que Ediclei tinha conhecimento prévio e estava inserido no plano criminoso, circunstância que impede a aplicação da causa de diminuição, haja vista a atuação determinante que viabilizou a prática delitiva.

Ultrapassadas as questões fáticas, passo à análise da dosimetria das penas fixadas.

Quanto ao réu Ediclei, o pleito se restringe à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Entretanto, a pena foi fixada em 09 anos de reclusão e 300 dias-multa, patamar que impede a concessão do benefício, por expressa restrição contida no artigo 44, do Código Penal.

A defesa do apelante Marcelo Gomes busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade. Requer, ainda, a alteração da fração aplicada à atenuante da confissão para patamar mais benéfico.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base mediante a seguinte fundamentação:

“
A CULPABILIDADE se apresenta elevada, eis que sua função era a de conduzir o veículo Fiat Fiorino em que estava a vítima, demonstrando que o acusado agiu com dolo intenso em conduta; seus ANTECEDENTES são maculados (conforme fls. 105/108), ressaltando que existem registros de três outras ações penais, com uma condenação por crime anterior aos fatos em andamento, com trânsito em julgado posterior (autos nº 050.09.004481-4). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base (Habeas Corpus STJ nº 456.096-RJ de 02 de agosto de 2018); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática, ressaltando-se que a res furtiva não foi recuperada; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA foi normal à espécie penal.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.”

Analisando detidamente a fundamentação adotada, verifico que a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes.

A culpabilidade, se mostra elevada, diante da atuação determinante do réu que conduziu a vítima durante a empreitada criminosa, mantendo-a encapuzada e amarrada, por inúmeras horas. Tais elementos extrapolam os inerentes ao tipo penal e permitem o recrudescimento da pena acima da mínimo legal.

A defesa ainda pugna pela alteração da fração referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Extrai-se dos autos que o apelante confessou integralmente a prática delitiva, esclarecendo com detalhes acerca de sua participação, oportunidade em que o Magistrado atenuou a pena em 3 meses de reclusão.

Em atenção à proporcionalidade à exasperação da pena-base, entendo que a atenuação foi comedida, necessitando de reparos, razão pela qual atenuo a pena em 4 meses de reclusão, conduzindo a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, pelo que aumento a pena privativa de liberdade em 1/2 (metade), em razão da incidência de outra majorante, tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 8 anos e 6 meses de reclusão.

O Magistrado deixou de aplicar a majorante prevista no inciso V, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, com base no disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, razão pela qual fixo a pena definitiva em 8 anos e 6 meses de reclusão e 290 dias-multa.

No que se refere à pena fixada em face de Robson Barros Pinheiro, verifico que o Magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor da culpabilidade. Vejamos:

“
A CULPABILIDADE se apresenta elevada, eis que sua função era a de render o motorista e levar o caminhão até o local destinado, ou seja, o réu foi o responsável por exercer diretamente a ameaça à vítima, demonstrando que o acusado agiu com dolo intenso em conduta; seus ANTECEDENTES são imaculados (conforme fls. 109/112), embora exista o registro de outra ação penal em seu desfavor, sem trânsito em julgado. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou ainda condenações por fatos cometidos posteriormente ao feito em análise não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sendo inclusive, a orientação trazida pelo enunciado na Súmula n.º 444 do STJ, que dita que: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." (HC nº 431.283/SP); inexiste estudo social ou perícia efetivada por profissional competente (área de psiquiatria ou psicologia), que comprove as características da PERSONALIDADE do réu, sendo impossível proceder a sua valoração; não há dados suficientes a possibilitar uma avaliação acerca da CONDUTA SOCIAL do réu, razão pela qual deixo de ponderá-la para efeitos para fixação da pena; o MOTIVO do crime não destoa daquele normalmente verificado na prática usual do delito (possibilidade de lucro fácil), não demonstrando, portanto, maior reprovabilidade da conduta; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime não revelam questão que demonstra maior desvalor do ilícito; o ato ilícito não apresentou CONSEQUÊNCIAS além das inerentes à própria prática, ressaltando-se que a res furtiva não foi recuperada; o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA foi normal à espécie penal.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal) favoráveis e desfavoráveis ao réu, FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO.”

Conforme se depreende da fundamentação exposta pelo Magistrado, o réu foi o responsável por render o motorista do caminhão, o fazendo mediante ameaça extrema, aterrorizando a vítima, a qual foi
encapuzada e amarrada, por inúmeras horas. Tais circunstâncias extrapolam as elementares previstas no tipo penal e permitem o recrudescimento da pena acima da mínimo legal.

A defesa ainda pugna pela alteração da fração referente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Extrai-se dos autos que o apelante confessou integralmente a prática delitiva, esclarecendo com detalhes acerca de sua participação, oportunidade em que o Magistrado atenuou a pena em 3 meses de reclusão.

Em atenção à proporcionalidade à exasperação da pena-base, entendo que a atenuação foi comedida, necessitando de reparos, razão pela qual atenuo a pena em 4 meses de reclusão, conduzindo a pena de 5 anos e 8 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, a defesa também requer a redução da fração aplicada diante do reconhecimento das causas de aumento de pena.

Contudo, sem razão.

Conforme se verifica, foram reconhecidas duas majorantes, o que permite a fixação de fração superior ao mínimo legal previsto.

Há de se ressaltar, que também contribuem para a fixação de tal patamar a quantidade de horas que a vítima ficou em poder dos réus, além da superioridade numérica que impossibilitou qualquer tipo de reação da vítima.

Assim, entendo que a fração adotada não merece retoques, razão pela qual fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 8 anos e 6 meses de reclusão.

O apelante Robson requer, por fim, a isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência econômica. Já o apelante Ediclei requer a isenção das custas processuais.

Em que pese os esforços defensivos, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Diante do exposto, dou parcial provimento aos recursos de Marcelo Gomes e Robson Barros Pinheiro para redimensionar suas penas, nos termos da fundamentação, e nego provimento ao recurso de Ediclei Lucindo de Jesus.

Mantidas as demais disposições da sentença.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)